Tribunal: STF
Processo: Pet 10293
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.4.2022, não conheci da presente petição por incompetência deste Supremo Tribunal Federal:



    “PETIÇÃO. CRIAÇÃO DE VAGAS DE DESEMBARGADOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA” (e-doc. 25).



    2. Publicada a decisão no DJe de 19.4.2022, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 26).



    O embargante afirma que teria havido “omissão em relação à viabilidade da pretensão, sob o ângulo do art. 102, I, ‘r’, da CF/88, e da tese firmada no julgamento da ADI 4.412” (fl. 1, e-doc. 26). 



    Pede “o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão do ponto e, conferindo-lhe efeito modificativo, conhecer do pedido inicial e conceder as tutelas cautelares de urgência, em caráter antecedente” (fl. 1 e-doc. 26). 



    Pela razoável duração do processo, direito constitucional do cidadão, e sendo manifesta a ausência de prejuízo aos embargados, dispensável é, no caso, a apresentação de contrarrazões ao presente recurso (art. 6º c/c art. 9º do Código de Processo Civil).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    5. O não conhecimento da petição fundamentou-se na incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da causa nos termos da al. “n” do inc. I do art. 102 da Constituição, tendo sido ressaltado que a competência deste Supremo Tribunal pressupõe que se tenha em jogo interesse privativo de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o respectivo tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação, o que não se verifica na espécie.



    Assentou-se ainda a manifesta ilegitimidade ad causam do peticionário “para representar supostos interesses de pessoas jurídicas de direito público no alegado ‘conflito federativo entre o estado do Maranhão e a União, especificamente o CNJ’” (fl. 6, e-doc. 25). 



    A presente petição impugna atos administrativos do Tribunal de Justiça do Maranhão, e não do Conselho Nacional de Justiça, não havendo cogitar-se da incidência da al. ‘r’ do inc. I do art. 102 da Constituição, como se depreende da mera leitura das razões de decidir na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2021.



    6. Este Supremo Tribunal decidiu serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (ACO n. 2.443 MC-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24.6.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    Os fundamentos da decisão embargada são claros e suficientes nos termos em que proferida, inexistentes os requisitos para a oposição dos presentes embargos. 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora